Tribunal: TJMT
Processo: 1018540-70.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018540-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEY ANTONIO BORGES - CPF: 240.674.581-34 (APELANTE), MARIA LUISA FAJARDO FURTADO PANIAGO - CPF: 018.169.151-57 (ADVOGADO), RAFAELA SILVESTRE FURTADO - CPF: 046.399.661-56 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), SIDNEY ANTONIO BORGES - CPF: 240.674.581-34 (APELADO), MARIA LUISA FAJARDO FURTADO PANIAGO - CPF: 018.169.151-57 (ADVOGADO), RAFAELA SILVESTRE FURTADO - CPF: 046.399.661-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL QUANTO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU E NEGADO PROVIMENTO AO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu retenção indevida de valores por advogado contratado, condenando-o à restituição parcial e ao pagamento de danos morais e fixou honorários contratuais em 25%, afastando a alegação de contrato verbal de 30% e rejeitou a alegação de prescrição.

2.

O réu apelou sustentando prescrição trienal, retenção legítima com base em contrato verbal, impugnando os danos morais e a correção monetária. O autor interpôs apelação adesiva requerendo redução dos honorários para 20% e majoração da indenização moral para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) aplicação da prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do CC, ou do prazo quinquenal do art. 25-A da Lei nº 8.906/1994; (ii) configuração de retenção indevida de valores por parte do advogado, na ausência de contrato escrito; (iii) dano moral decorrente de falha na condução processual; e (iv) cumulação da taxa SELIC com o IPCA para fins de atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição é quinquenal, iniciando-se com a ciência inequívoca do dano, conforme o art. 25-A da Lei nº 8.906/1994. Proposta a ação em 22.05.2023, após o trânsito em julgado da decisão extintiva em 28.05.2020, a demanda foi proposta dentro do prazo legal.

4.

A ausência de contrato escrito impede o reconhecimento do percentual de 30% alegado pelo advogado. A sentença arbitrou valor intermediário de 25%, diante de provas contraditórias, solução equitativa que se mantém.

5.

A retenção indevida foi evidenciada pela diferença entre os valores levantados e os efetivamente repassados, descontados os honorários sucumbenciais e contratuais. A restituição parcial de R$ 5.886,89 está devidamente fundamentada.

6.

O reembolso de despesas operacionais foi corretamente indeferido ante a ausência de comprovação documental, não suprida por prova testemunhal genérica.

7.

A falha na condução processual pelo advogado resultou na extinção da execução anterior e em condenação do cliente ao pagamento de custas e honorários, configurando dano moral. O valor fixado em R$ 7.000,00 é razoável e proporcional, não se justificando a majoração.

8.

A cumulação da taxa SELIC com o IPCA viola jurisprudência do STJ. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva para corrigir os valores devidos, tanto na restituição quanto na indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do réu parcialmente provido para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC na atualização monetária. Recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do advogado por falha profissional submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 25-A da Lei nº 8.906/1994, contado do momento da ciência inequívoca do dano. 2. Na ausência de contrato escrito, é válida a fixação judicial equitativa de percentual de honorários. 3. Configura dano moral indenizável a extinção de ação de execução por inércia do advogado, ainda que a parte esteja amparada pela justiça gratuita. 4. A taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva como índice de atualização monetária e de juros moratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 373, II; Lei nº 8.906/1994, arts. 24-A e 25-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.325.110, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1007863-35.2018.811.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020, pub. 23.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos por CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA e SIDNEY ANTÔNIO BORGES contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por este último em face do primeiro, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu à restituição parcial de valores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Na origem, o autor da ação alegou ter contratado os serviços advocatícios do requerido em 2004, por intermédio de sua irmã, para ajuizamento de ação de prestação de contas. Sustenta que, em fase de execução daquela ação, valores foram levantados por alvará judicial expedido em nome do requerido, o qual teria retido indevidamente parte do montante, sem prestar contas e sem respaldo contratual, além de ter deixado de realizar diligência processual essencial, culminando na extinção da execução e em sua condenação ao pagamento de custas e honorários.

A sentença reconheceu a ocorrência de retenção indevida no valor de R$ 5.886,89 e fixou a indenização por danos morais em R$ 7.000,00. Afirmou que os honorários advocatícios devidos seriam de 25% sobre os valores recebidos na ação de origem, afastando o percentual de 30% alegado pelo requerido, por ausência de comprovação documental. A sentença também rejeitou o pedido de restituição das despesas de viagem e afastou a preliminar de prescrição arguida pelo réu.

Ambas as partes apelaram.

O requerido Celso Corrêa, sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão do autor, com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil e no art. 25-A do Estatuto da OAB. No mérito, afirma que a retenção foi legítima, com base em honorários contratuais pactuados verbalmente no percentual de 30%
ad exitum
, acrescidos de despesas operacionais. Impugna o reconhecimento do dano moral e o critério de atualização monetária adotado pela sentença, requerendo a reforma integral do julgado.

Por sua vez, o autor apresentou apelação adesiva, na qual pleiteia a redução do percentual de honorários fixados de 25% para 20%, conforme depoimentos colhidos em audiência, e a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, diante da extensão do dano e da sua condição de vulnerabilidade social.

Nas contrarrazões ao recurso principal, o autor sustenta que a sentença merece ser mantida. Rebate a tese de prescrição, alegando que o prazo prescricional se iniciou apenas com o trânsito em julgado da decisão extintiva da ação de prestação de contas, ocorrido em 2020. Defende a existência de prova robusta quanto à retenção indevida e à ausência de prestação de contas pelo apelante.

Em contrarrazões à apelação adesiva, o requerido defende a manutenção do percentual de 25% arbitrado pelo juízo de origem, o qual, segundo ele, já representaria redução em relação ao percentual verbalmente pactuado (30%). Argumenta que eventual redução adicional configuraria violação ao princípio da justa remuneração da advocacia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar de prescrição

O réu/apelante, suscita preliminar de prescrição, sustentando a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, argumentando que a pretensão autoral remonta ano de 2017, quando se deu o levantamento judicial dos valores objeto de controvérsia. Defende que o autor sabia dos valores recebidos, em razão de depósitos realizados em sua conta pessoal, e, por consequência, da suposta retenção.

Apesar de alegar a plena ciência do autor, não foi comprovado seu conhecimento pleno sobre o alvará expedido ou retenção indevida sobre o montante levantado pelo patrono.

Como assentado na sentença, a mera ciência sobre o repasse de valores não é suficiente, por si só, para configurar a ciência do dano e deflagrar o prazo prescricional, especialmente quando há controvérsia sobre os critérios de remuneração, ausência de prestação de contas e alegação de prejuízo processual.

Em vista do princípio da
actio nata
, ausente instrumento contratual, o termo inicial da prescrição, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço advocatício coincide com a data em que a parte autora efetivamente toma ciência do dano e de sua origem.

Com efeito, o trânsito em julgado da decisão que extinguiu a ação de prestação de contas, cuja condução foi atribuída ao apelante, deu-se somente em 28/05/2020, momento em que o autor tomou ciência inequívoca do prejuízo que sustentou ter sofrido em razão da atuação do requerido.

Conforme art. 25-A da Lei nº 8.906/1994, que estabelece o prazo quinquenal para propositura de ação de reparação por danos causados por advogado no exercício da profissão, sendo este contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim, proposta a ação em 22/05/2023, verifica-se que a demanda foi ajuizada dentro do prazo quinquenal legalmente previsto, contado a partir da ciência inequívoca do dano, o que afasta a alegada prescrição.

Dessa forma, rejeito a preliminar de prescrição.

II - Do Mérito

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia a ser dirimida nesta instância recursal cinge-se à análise da regularidade da atuação do advogado CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA no exercício do mandato conferido por SIDNEY ANTÔNIO BORGES, especialmente quanto à retenção parcial de valores levantados mediante alvará judicial, com alegação de ausência de prestação de contas e cobrança excessiva de honorários advocatícios, e à fixação do percentual de honorários contratuais, arbitrado na sentença em 25% sobre o valor recebido na demanda originária, sendo impugnado por ambos os recorrentes. O réu postula pelo reconhecimento de 30% e o autor requer a redução para 20%.

Discute-se, ainda, o reconhecimento e quantificação dos danos morais decorrentes da extinção de ação de prestação de contas anteriormente ajuizada, imputada à atuação negligente do réu e o indeferimento do reembolso de despesas processuais e operacionais, por ausência de comprovação idônea, impugnado de forma genérica no recurso do requerido.

Examinadas as razões de apelação e apelação adesiva, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Da retenção de valores e da obrigação de prestar contas

O autor da ação alega que o advogado réu, ora apelante, levantou o valor de R$ 33.761,32 por meio de alvará judicial expedido em seu nome e repassou-lhe apenas R$ 16.902,00, sem apresentação de prestação de contas, o que caracterizaria retenção indevida de montante superior ao contratualmente ajustado.

O apelante defende que o percentual de honorários contratuais pactuado foi de 30%
ad exitum
, conforme prática de seu escritório, somados às despesas com deslocamentos. Sustenta que todas as testemunhas por ele arroladas confirmaram esse percentual.

A sentença, após cuidadosa análise da prova oral, fixou os honorários contratuais em 25%, adotando solução intermediária diante da divergência probatória: enquanto o autor e suas informantes afirmaram ter sido ajustado o percentual de 20%, as testemunhas do réu mencionaram a prática usual de 30% no escritório.

O apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar documentalmente o percentual contratado. Embora tenha produzido prova testemunhal sobre a "prática usual" de seu escritório, a ausência de contrato escrito ou qualquer documento comprobatório impede o reconhecimento inequívoco do percentual de 30% para o caso concreto.

O depoimento das testemunhas do apelante limitou-se a confirmar o padrão genérico de cobrança, sem individualizar o ajuste específico firmado com o autor. Por outro lado, o autor e as informantes foram categóricas quanto ao percentual de 20%.

A solução adotada pelo juízo
a quo
, fixando honorários em 25%, revela-se razoável, proporcional e equitativa, atendendo aos princípios da justiça distributiva diante da fragilidade probatória de ambas as partes quanto ao percentual exato pactuado.

Não há ilegalidade ou injustiça na fixação intermediária, especialmente considerando que o apelante, na condição de profissional da advocacia, tinha o dever de documentar adequadamente a relação contratual.

Quanto ao cálculo da retenção indevida, a sentença demonstrou de forma precisa e fundamentada que, considerando o alvará de R$ 33.761,32, os honorários de sucumbência de 10% (R$ 3.376,13) e os honorários contratuais de 25% sobre o remanescente (R$ 7.596,30), o apelante tinha direito a reter R$ 10.972,43. Tendo retido efetivamente R$ 16.859,32, o excesso de R$ 5.886,89 deve ser restituído ao autor.

O apelante não impugnou especificamente os cálculos apresentados na sentença, limitando-se a defender genericamente o percentual de 30%, o que não é suficiente para desconstituir a fundamentação adotada.

Do reembolso de despesas

O apelante alega direito ao ressarcimento de despesas com deslocamentos às Comarcas de Chapada dos Guimarães e Tangará da Serra, estimando o valor em, no mínimo, R$ 5.000,00, com fundamento no art. 24-A do Estatuto da OAB.

A sentença indeferiu o pedido de reembolso pela ausência de comprovação documental das despesas alegadas. Essa fundamentação está correta e em consonância com o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Embora o apelante tenha alegado que os documentos comprobatórios foram extraviados em furto ocorrido em seu escritório, tal fato não transfere ao autor o ônus de arcar com despesas não comprovadas. A prova testemunhal confirma que houve deslocamentos, mas não permite aferir com precisão quais foram os gastos efetivamente realizados nem se estes foram extraordinários a ponto de justificar retenção adicional de valores.

O art. 24-A da Lei 8.906/94, invocado pelo apelante, refere-se à garantia de liberação de percentual de bens bloqueados para pagamento de honorários e reembolso de gastos, mas não dispensa a comprovação documental dos valores despendidos, especialmente quando o profissional já reteve montante superior ao devido a título de honorários.

A estimativa genérica de R$ 5.000,00, sem qualquer respaldo documental, não pode ser acolhida, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de configurar enriquecimento sem causa do apelante.

Dos danos morais

O requerido nega que tenha havido negligência de sua parte e afirma que não há nexo causal entre sua conduta e a extinção da demanda. Por outro lado, o apelante adesivo requer a majoração da indenização para R$ 10.000,00, alegando sua vulnerabilidade social e a extensão do dano.

O apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que: (i) o processo foi extinto por razões alheias à sua atuação, pois o autor foi intimado pessoalmente e não forneceu a relação de bens penhoráveis; (ii) não houve prejuízo efetivo, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita e ajuizou nova execução; (iii) a teoria da perda de uma chance não se aplica ao caso.

Entretanto, a análise da prova dos autos revela que o apelante efetivamente incorreu em desídia profissional. Conforme sentença juntada aos autos (ID 334120353), o processo foi extinto sem resolução do mérito pela ausência de manifestação do advogado após regular intimação para apresentar cálculo atualizado do débito e indicar bens passíveis de penhora.

A argumentação do apelante de que o autor teria sido intimado pessoalmente e não teria fornecido as informações necessárias não o exime de responsabilidade. O dever de diligência do advogado inclui acompanhar os prazos processuais, comunicar-se adequadamente com o cliente e adotar as providências cabíveis, ainda que de forma independente.

O áudio da Dra. Vera (esposa do autor) juntado aos autos pelo próprio apelante comprova que havia ciência, ao menos no núcleo familiar do autor, da necessidade de indicação de bens. Contudo, isso não exime o profissional da advocacia de seu dever funcional de atuar com zelo e diligência.

Ainda que o autor tenha tomado ciência da intimação, cabia ao advogado, que também foi intimado, adotar as providências mínimas (apresentar cálculo, requerer prazo, comunicar-se com o cliente, peticionar explicando dificuldades, etc.). A inércia total e absoluta do apelante não pode ser justificada pela eventual falha na comunicação ao cliente.

No presente caso, a extinção do processo sem julgamento de mérito, com condenação do autor em custas e honorários, configura dano concreto e direto decorrente da falha na prestação dos serviços advocatícios.

A alegação de que o autor ajuizou nova execução não afasta o dano, pois: (I) houve o transtorno de propor nova demanda; (ii) o decurso temporal adicional prejudica a satisfação do crédito; (iii) a condenação em honorários de sucumbência na ação extinta representa ônus financeiro adicional.

O fato de o autor ser beneficiário da justiça gratuita não elimina o dano moral, tendo em vista a concessão da benesse não isenta o beneficiário perdedor do pagamento de custas e honorários de sucumbência, mas apenas suspende a exigibilidade dessas verbas. A frustração da expectativa legítima de ver seu direito satisfeito após mais de 15 anos de tramitação processual, somada à condenação em verbas sucumbenciais (ainda que com exigibilidade suspensa), caracteriza abalo extrapatrimonial indenizável.

O valor arbitrado pelo juízo singular a título de danos morais (R$ 7.000,00) merece ser mantido, pois se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, além de estar dentro dos parâmetros da jurisprudência desta Câmara em casos similares (TJ-MT 10078633520188110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020).

Também não restou configurado dolo ou má-fé qualificada, estando ausente justificativa para majoração do montante.

Da atualização monetária e dos juros

O apelante suscita cumulação indevida da taxa SELIC com o IPCA, invocando jurisprudência do STJ no sentido de que a SELIC já engloba juros e correção monetária.

A sentença determinou expressamente a aplicação cumulada da taxa SELIC (para juros de mora) e do IPCA (para correção monetária), tanto em relação à restituição de valores quanto à indenização por danos morais.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que a taxa SELIC já incorpora, em sua composição, tanto juros moratórios quanto correção monetária, razão pela qual sua cumulação com qualquer outro índice de atualização configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa do credor. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2325110 MT 2023/0079616-0, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA)

Portanto, em substituição ao critério fixado na sentença, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, tanto sobre o valor da restituição (R$ 5.886,89), desde a data do levantamento do alvará; quanto sobre a indenização por danos morais (R$ 7.000,00) a partir do arbitramento.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de CELSO CORREA DE OLIVEIRA, apenas para corrigir o critério de atualização da condenação, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC, e NEGO PROVIMENTO ao recurso de SIDNEY ANTÔNIO BORGES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026